Tribunal: TJDFT
Processo: 0716521-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CIVILISTA ENTRE ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para: (a) declarar a nulidade do vínculo contratual e condenar a ré a promover a desfiliação da autora, bem como a cessar os descontos indevidamente lançados no seu benefício previdenciário; (b) condenar a ré a ressarcir os valores descontados do benefício previdenciário desde a competência 12/2023; e (c) condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais.
3. Nas razões recursais, a autora/recorrente, em suma, requer a repetição em dobro dos valores descontados do seu benefício previdenciário e a majoração da indenização por dano moral.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 65789642.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal cinge-se à devolução em dobro e ao aumento da condenação por danos morais.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza puramente civil, sendo regida pelo Código Civil, afastando-se a aplicação do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), sobretudo quando não há o oferecimento de produtos e serviços, mediante remuneração, pela Associação.
7. Na espécie, verifica-se que o benefício previdenciário da autora/recorrente sofreu descontos, em razão de contribuições vertidas à ré/recorrida. Não obstante, não se demonstrou a legalidade ou origem do débito, isto é, o termo de adesão aos quadros associativos não foi apresentado, tampouco outro elemento de prova sinalizador da regular relação jurídica entre as partes. Nesse ínterim, seja por fraude, seja por erro sistêmico-operacional, torna-se medida imperativa a declaração de nulidade dos descontos efetivados.
8. Descabida a incidência da sanção de repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, inexistindo normatização paralela no âmbito civilista, de modo a ser devida a restituição na forma simples dos descontos no benefício de aposentadoria da autora/recorrente, nos exatos termos da sentença.
9. Inconteste o direito à indenização por dano moral, observando as agruras experimentadas pela autora/recorrente, a qual sofreu desfalque no seu orçamento doméstico, situação que ultrapassa os meros aborrecimentos toleráveis.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
V – Dispositivo.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica.